Tribunal: TJDFT
Processo: 0717856-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717856-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBSON DA PENHA ALVES PACIENTE: ADRIANO ARAUJO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Em atenção à manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID 47148470), na qual requer a reiteração do pedido de informações complementares de ID 46827656, por entender que o esclarecimento solicitado, de relevância e interesse para esta relatoria e para o Ministério Público, não foi atendido de forma objetiva e clara pelo Juízo das Execuções Penais, reitere-se o pedido de informações complementares ao Juízo a quo, encaminhando-lhe cópia deste despacho, do despacho de ID 46827656 e da decisão de ID 46548573. Publique-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator